Tribunal: TJSP
Processo: 1013304-93.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
SEGURO PRESTAMISTA. Doença preexistente. Exames médicos prévios não exigidos. Má-fé do segurado não demonstrada. Indenização securitária devida. Inteligência da Súm. 609 do STJ e 105 do TJSP. Recurso não provido, na forma do art. 932, IV, "a", do CPC.